Tribunal: TJMT
Processo: 0002889-76.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002889-76.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 805.888.081-72 (APELADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS CREDITÍCIOS – EMPRESA DE TELEFONIA QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DE UM NOVO SERVIÇO, APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ –
QUANTUM
FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória.

O credor deve providenciar a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos, no prazo de 05 dias úteis, após o efetivo pagamento da dívida.

A manutenção indevida de nome nos cadastros de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão do dano moral, pois é situação que ultrapassa o mero dissabor e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto não existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, não há que se falar em aplicação da Súmula no 385 do STJ.

Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI MÓVEL S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido Liminar no 288976.2016.811.0003, Cód. 819912, ajuizada por MÁRCIO OLIVEIRA FRANCA, julgou procedente a demanda para declarar o cancelamento do contrato e a inexistência dos débitos
sub judice,
além de condenar a parte ré, ora apelante, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 24258474).

Em suas razões, de Id. 24258476, a apelante alega que, no caso, não pode ser responsabilizada por inserir o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, uma vez que agiu no exercício regular de um direito.

Defende a ausência de comprovação do ato ilícito, bem como do nexo causal e do prejuízo moral, o que afasta o dever de reparar.

Afirma que além da restrição discutida nos autos, há outras posteriores em nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, não podendo se falar em danos morais a pessoa que possui histórico de pendências financeiras.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial. Sucessivamente, pede a redução do
quantum
indenizatória e a modificação dos termos de correção monetária e juros de mora para a data do arbitramento.

A parte apelada apresentou as contrarrazões, no Id. 24258480, por meio das quais refuta,
in totum
, os argumentos lançados e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em virtude de lançamento de nome no rol de inadimplentes, por dívida cobrada posteriormente ao pedido de cancelamento de serviços telefônicos.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Ainda, incide, na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal c/c art. 333, II, do CPC, na medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica, incumbe à parte ré, ora apelante, a comprovação da legalidade do débito.

Nesse sentido, segue a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Consciente das desigualdades existentes entre os sujeitos de uma relação jurídica de consumo e da vulnerabilidade processual que também caracteriza o consumidor, estabeleceu o art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, como direito básico deste, a facilitação da defesa dos seus interesses em juízo, inclusive com a possibilidade de ser invertido o ônus da prova, em seu favor e a critério do juiz, quando estiver convencido o julgador da verossimilhança das alegações daquele, ou, alternativamente, de sua hipossuficiência (em sentido amplo).

A finalidade do dispositivo em questão é muito clara: tornar mais fácil a defesa da posição jurídica assumida pelo consumidor, na seara específica da instrução probatória. Distanciou-se o legislador, assim, dos tecnicismos e das formalidades inúteis, conferindo autêntico caráter instrumental ao processo, na busca da verdade real e da solução justa da lide.

Isso porque, de regra e tradicionalmente, o ônus da prova de um fato ou de um direito é incumbência daquele que os alega. Daí, o artigo 333, do Código de Processo Civil, dispor que ao autor compete a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e, ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito do autor (inciso II). Tal proposição é compreensível quando se está diante de partes em igualdade de condições e quando a causa verse sobre direitos disponíveis, o que não ocorre nas hipóteses subsumidas à legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, destarte, rompendo dogmas e estabelecendo novos paradigmas para as relações desiguais, fê-lo, também, no que se refere à carga probatória, ora transferindo o ônus da prova ao fornecedor (inversão ope legis), do que nos dão exemplos os arts. 12, § 3o, 14, § 3o e 38, ora admitindo que tal se opere por determinação do julgador (inversão ope judicis), conforme art. 6o, VIII.”
(CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 94/95).

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que a empresa apelante não demonstrou a existência de causa excludente da responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e as cobranças indevidas lançadas em desfavor da parte autora.

Infere-se que o nome da parte autora foi lançado nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de débitos perante a empresa requerida (Id. 24256009).

Em sua defesa, a apelante sustenta que o contrato foi cancelado por falta de pagamento, bem como, que as faturas questionadas correspondem a serviços efetivamente prestados.

O apelado, por sua vez, nega ter se utilizado dos serviços por ausência de cobertura de rede. Todavia, fez acordo com a empresa de telefonia e pagou a fatura no valor de R$156,30, em 01/12/2015 conforme protocolo no. 20153126756129 e comprovante de pagamento de Id. 24256010, os quais não foram não impugnados pela demandada,

Outrossim, restou evidenciado que a inscrição do nome do apelado no cadastro negativo foi mantido mesmo após o pagamento da fatura referente ao acordo em comento, de modo deve ser mantida a decisão do juízo sentenciante quanto à decretação de inexigibilidade do débito
sub judice
e a condenação da apelante ao pagamento dos danos morais.

Cabe esclarecer que foi a manutenção ilegítima da restrição após o pagamento que deu ensejo ao abalo moral, na medida em que cabe ao fornecedor, na relação de consumo, proceder à exclusão do nome do cliente do rol de inadimplentes após o efetivo pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

De acordo com a jurisprudência consolidada da c. STJ, por ocasião do Recurso Especial no 1.424.792-BA, submetido a regime do recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), o prazo adequado para se proceder à baixa do cadastro de inadimplentes é de 05 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO PARA O CREDOR EXCLUIR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO A INSCRIÇÃO DO NOME DE DEVEDOR. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). Diante das regras previstas no CDC, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção a crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador,
no prazo de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido.
A jurisprudência consolidada do STJ perfilha o entendimento de que, quando se trata de inscrição em bancos de dados restritivos de crédito (Serasa, SPC, dentre outros), tem-se entendido ser do credor e não do devedor, o ônus da baixa da indicação do nome do consumidor, em virtude do que dispõe o art. 43, § 3o, combinado com o art. 73, ambos do CDC. No caso, o consumidor pode exigir a imediata correção de informações inexatas não cabendo a ele, portanto, proceder a tal correção (art. 43, § 3o), constituindo crime deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata (art. 73). Quanto ao prazo, como não existe regramento legal específico e como os prazos abrangendo situações específicas não estão devidamente amadurecidos na jurisprudência do STJ, faz-se necessário o estabelecimento de um norte objetivo, o qual se extrai do art. 43, § 3o, do CDC, segundo o qual o consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Ora, para os órgãos de sistema de proteção o crédito, que exercem a atividade de arquivamento de dados profissionalmente, o CDC considera razoável o prazo de cinco dias úteis para, após a investigação dos fatos referentes à impugnação apresentada pelo consumidor, comunicar a retificação a terceiros que deles recebeu informações incorretas. Assim, evidentemente, esse mesmo prazo também será considerado razoável para que seja requerida a exclusão do nome do outrora inadimplente do cadastro desabonador por aquele que promove, em exercício regular de direito, a verídica inclusão de dado de devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito
. (STJ, 2a Seção, REsp 1.424.792-BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10.09.2014)

Ademais, não ficou comprovado ou sequer foi mencionado pela apelante a existência de anotação preexistente em nome do apelado, sendo inaplicável o verbete sumular no 385 do STJ.

Com efeito, não há dúvida que a atitude da empresa de telefonia se mostrou decisiva para o resultado lesivo, que teve como causa direta e imediata o ato de não ter tomado as devidas cautelas para a retirada de nome no cadastro de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao pagamento da dívida pelo consumidor.

Assim, a manutenção indevida de nome nos cadastros de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão do dano moral, pois é situação que ultrapassa o mero dissabor e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado em R$5.000,00
(cinco mil reais), tenho que este não comporta redução, pois fixado de forma razoável e condizente com as peculiaridades do caso em tela e os parâmetros deste Colegiado em demandas análogas.

Quanto ao termo de incidência dos juros de mora, tratando-se de relação contratual, este incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento, nos termos do artigo 405 do CC e Súmula 362 do STJ.

Por fim, diante do reconhecimento da inexistência da dívida, descabe falar em pleito reconvencional para recebimento do suposto débito, como requerido pela apelante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que a verba honorária foi fixada no limite máximo permitido para a hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020